Tribunal: TJSP
Processo: 2370057-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO POR HOSPITAL DO CORAÇÃO EM FACE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência contra decisão que determinou a penhora de veículos de titularidade de Santa Casa de Misericórdia, rejeitando a alegação de impenhorabilidade com fundamento na Lei no 14.334/2022.
2. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS DA LEI No

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO POR HOSPITAL DO CORAÇÃO EM FACE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência contra decisão que determinou a penhora de veículos de titularidade de Santa Casa de Misericórdia, rejeitando a alegação de impenhorabilidade com fundamento na Lei no 14.334/2022.
2. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS DA LEI No 14.334/2022. Afastada. Proteção conferida pela norma é restrita a imóveis, benfeitorias e bens indispensáveis à prestação de serviços hospitalares, conforme literalidade de seu art. 2o. Veículos automotores não estão abrangidos. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
3. PROVA DA ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS. Ausência. Fotografias antigas anexadas aos autos não comprovam a utilização atual e indispensável dos veículos penhorados nas atividades hospitalares, incluindo transporte de pacientes e logística hospitalar. Ônus probatório não cumprido pela agravante (CPC/15, art. 373, inciso I; art. 833, inciso V).
4. RECURSO DESPROVIDO, com observação.